Tribunal: TJSP
Processo: 2204479-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita liminarmente pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Condições da ação aplicáveis ao pedido deduzido no incidente que se revelam presentes, à luz da teoria da asserção – Processamento do incidente determinado, com a citação da parte contrária - Inteligência do art. 135, do CPC/2015 – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita liminarmente pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Condições da ação aplicáveis ao pedido deduzido no incidente que se revelam presentes, à luz da teoria da asserção – Processamento do incidente determinado, com a citação da parte contrária - Inteligência do art. 135, do CPC/2015 – Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.